Tribunal: STF
Processo: Rcl 77508
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE FATOS DE OUTRO PROCESSO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

    1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame de premissas fáticas fixadas em reclamação constitucional diversa, especialmente quando já estabilizadas pelo trânsito em julgado.

    2. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que examinou de forma clara e coerente os fundamentos necessários à solução da controvérsia.

    3. Pretensão de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração. Inadequação da via eleita.

    4. Embargos de declaração não conhecidos. Determinada a certificação do trânsito em julgado.